Tribunal: STF
Processo: ARE 1278227
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que (a) “o recorrente, apesar de alegar violação a dispositivo da Constituição, não expôs com a precisão necessária as razões do fundamento adotado para a interposição deste apelo extremo”, incidindo, na hipótese, o óbice da Súmula 284/STF; (b) “o recorrente visa basicamente à rediscussão da matéria já amplamente decidida e fundamentada, sendo inviável o presente recurso, conforme precedente abaixo, como também nos Enunciados 279 e 454 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (fls. 12-16, Vol. 73).
    Contra esses argumentos, a parte agravante se limita a rediscutir as questões postas no Recurso Extraordinário (fl. 15, Vol. 83).
    É o relatório. Decido.
    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de setembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente